Tribunal: STF
Processo: RE 162620
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-30
Data de publicação: 1993-09-30

Ementa:
E  M E N T A: Servidor público estadual: aposentadoria:
cômputo  do  tempo  anterior de  contribuições  ao  sistema  geral de
previdência  social   correspondente  ao   desempenho  de  atividades
privadas (CF, art. 202, § 2º):   inconstitucionalidade  de  seu
condicionamento,  por força de  normas jurídicas  locais, a um número
mínimo de contribuições ao sistema previdenciário estadual.
1.             Só a lei federal poderá dispor, com fundamento no art.
202, § 2º, da  Constituição,  sobre  os  critérios  de compensação
financeira  entre os sistemas de previdência social, em cada hipótese
de   aposentadoria   mediante   contagem   recíproca   de   tempo  de
contribuições.
2.             De  qualquer  modo, a  previsão  constitucional  de um
mecanismo  legal inter-previdenciário de compensação financeira entre
os  sistemas elide qualquer razão de ser da exigência de um mínimo de
contribuições  do   servidor  ao  sistema   que  lhe   deva  pagar  a
inatividade:  o custeio da  aposentadoria há de provir da compensação
devida, independentemente do número de contribuições pagas a entidade
que a deva conceder e satisfazer.
3.              Inconstitucionalidade   parcial  do  art. 132  da
Constituição do Estado de São Paulo; revogação, por incompatibilidade
com a Constituição Federal superveniente, do art. 1º da LC 269/81, do
mesmo Estado.